Tribunal: TJES
Processo: 0000085-36.2019.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000085-36.2019.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO LUIZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
PENA-BASE
FIXADA
NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA STJ 231. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Inviável a incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal (06 – seis meses), e a Súmula 231 do STJ, veda a redução, para patamar aquém do mínimo. Precedente do STJ.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000085-36.2019.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO LUIZ DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LORRANNA SOARES BASTOS - ES29160- (AD)

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANTÔNIO LUIZ DA SILVA
,

contra sentença (fls. 82/85-v) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de
embriaguez ao volante
(art. 306, da Lei nº 9.503/97), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (Id. 8989185), a defesa requer a revisão da dosimetria, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Quanto ao fato, narra a denúncia que na noite de 26/01//2019, na localidade de Universo, zona rural de Jerônimo Monteiro, o denunciado estava dirigindo um VW-Fusca, placa MPF-4296, com os faróis apagados, visivelmente embriagado e ainda havia abalroado um outro veículo.

Apurou-se que a polícia chegou ao local e encontrou o apelante dormindo dentro do carro, que ainda estava na pista, atrapalhando o trânsito.

Consta mais que paciente realizou o teste de etilômetro, sendo constatando o valor de 0,90 mg/l (zero vírgula noventa miligramas por litro), conforme comprovante de fls. 10.

A defesa não questiona a materialidade e a autoria do crime, requerendo tão somente a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Na 1ª fase, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, o juiz não sopesou nenhuma das balizas em desfavor do réu, e fixou a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, ou seja, no mínimo legal.

Já na 2ª fase, conforme observado pelo magistrado, inviável a redução da reprimenda, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, e a Súmula 231 do STJ, veda sua condução, para patamar aquém do mínimo.

Nesse sentido, cito precedente do STJ: AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, T5, Data de Julgamento: 26/06/2023, DJe 29/06/2023.

Por fim, considerando a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena na 3ª fase, concluo que não há reparos, a serem realizados, na sentença.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 10005820),
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Por fim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa,
Dr.ª LORRANNA SOARES BASTOS
, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.